Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725991-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FABIOLA BATISTA 02983553108, FABIOLA BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28086981) interposto BRASAL REFRIGERANTES S.A. em face de FABIOLA BATISTA 02983553108 e FABIOLA BATISTA, ante a Decisão (ID 9732476 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença nos autos do processo no 0032246-21.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão de CNH, bem como a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito da empresária individual e 2o Agravada, Sra. Fabiola Batista. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante requer que seja reformada a decisão do MM. Juízo a quo para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação da Sra. Fabiola Batista, inscrita no CPF/MF sob o n. 029.835.531-08, apreendido seu passaporte, e cancelado seus cartões de crédito. Cumprindo intimação de Despacho (ID 28428762), a parte Apelada, FABIOLA BATISTA e FABIOLA BATISTA 02983553108, apresentou Contrarrazões (ID 29540792) alegando: A parte Agravante interpõe recurso de agravo, mas não ataca os fundamentos da decisão agravada. As medidas atípicas são medidas restritivas para compelir a parte a pagar o valor devido. Se a parte não tem condições financeiras de pagar, as medidas restritivas não atingem o seu objetivo. Não foi observado o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a decisão agravada não foi atacada. A suspensão dos efeitos da licença para dirigir e do passaporte não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor. É o Relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Agravante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada pelo Agravado em contrarrazões (ID 27494683). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 18:14:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador